Tribunal: CARF
Processo: 10880.970909/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970909/2011-83
ACÓRDÃO
1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO DE
OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. CONDIÇÃO LEGAL.
Em se tratando de compensação do IRRF a lei exige, além da comprovação
da retenção, que as respectivas receitas tenham sido oferecidas à
tributação (art. 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/1996), o que não ocorreu no caso
concreto sob análise.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS OU PENDENTES DE
HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ,
apurado ao longo do ano-calendário de 2005, com débitos de IRPJ e de CSLL, relativos ao período
de apuração de janeiro de 2006, por meio da PER/DCOMP n. 38801.48528.27097.1.7.02-6702.
O Despacho Decisório de fl. 13 emitido em 09/09/2011, sob a jurisdição da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP),
homologou parcialmente as compensações requeridas.
No referido despacho, restou assim consignado:

Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 19/31), com os argumentos a seguir sintetizados:
(a) Tratando das retenções na fonte, apontou que o equívoco se situa no valor
informado pela fonte Unibanco, CNPJ 33.700.394/0001-40, que informou uma
retenção de R$ 286.620,69 e não R$ 346.604,17, porém, que a interessada teria
liquidado uma operação em 2005 com retenção de R$ 59.983,48 que não foi
informada pela fonte. Apresentou aviso de crédito que mostraria que sofreu
retenção de R$ 141.134,46 e não de R$ 81.150,98.
(b) No tocante às diferenças oriundas de créditos não reconhecidos em outras
PER/DCOMP, conforme citadas em fls. 16, afirmou que estas estão sendo
analisadas em outros processos (10880.902492/2011-26 e 10880.723970/2011-
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
3
33) que não tiveram sua solução administrativa definitiva. Em vista disso, requer
a suspensão do presente feito até o julgamento final dos referidos processos,
ou, subsidiariamente, o julgamento conjunto dos processos citados com o
presente.
Na sequência, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO, preferiu o Acórdão n. 16-74.133 que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. A seguir colaciono a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa:
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento do processo administrativo não pode ser sobrestado, sob pena de
ofensa ao princípio da oficialidade, ao qual se subordina.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outros processos já julgados não pode ser aceito.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de compensação
acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da
legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do imposto de renda no
curso do período-base, bem assim para certificar que as receitas correlatas foram
regular e integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa
jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
4
Inconformada com o que restou decidido, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 222/248) no qual alega, em resumo:
(a) Que parte dos créditos utilizados na compensação ora discutida decorrem de
saldo negativo apurado pela Recorrente em períodos anteriores e de
pagamentos a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS). Este saldo negativo foi pleiteado pela Recorrente por meio do
PER/DCOMP n. 34035.46696.200307.1.7.02-1480, o qual foi parcialmente
homologado pela RFB. Para discutir o direito a este saldo negativo, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade nos autos do Processo
Administrativo n. 10880.902492/2011-26 (no qual também se discute saldo
negativo apurado por meio de PER/DCOMP).
(b) Os créditos decorrentes de pagamento a maior de COFINS foram pleiteados pela
Recorrente por meio das DCOMPs n. 38085.37471.30806.1.3.04-0510, n.
11970.14373.310806.1.3.04-9169,
n.
40098.60167.310806.1.3.04-4610,
n.
23744.40931.310806.1.3.04-0392 e n. 11970.14373.310806.1.3.04-9169, as
quais também foram parcialmente homologadas pela RFB. Para discutir o seu
direito integral a estes créditos, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade nos autos do Processo Administrativo n. 10880.723970/2011-
33.
(c) Assim, tendo em vista a pendência de julgamento final desses processos,
pleiteia a suspensão do presente processo administrativo e o seu apensamento
aos processos n. 10880.902492/2011-26 e n. 10880.723970/2011-33, como
medida de segurança jurídica, razoabilidade e eficiência administrativa.
(d) Quanto ao direito de deduzir integralmente o IRRF retido pelo Unibanco, a
Recorrente aduz que embora tenha liquidado aplicação financeira em
junho/2005, sofrendo retenção de R$ 59.983,48, a fonte pagadora não declarou
este valor como “IRF compensável” no informe de rendimentos. Assim, para
comprovar que efetivamente sofreu a retenção neste valor, a Recorrente juntou
aos autos aviso de crédito, documento emitido pela fonte pagadora, com a
indicação de “imposto federal” no valor de R$ 59.983,48.
(e) A Recorrente reclama o direito aos créditos pleiteados na PER/DCOMP n.
34035.46696.200307.1.7.02-1480,
em
discussão
no
processo
n.
10880.902492/2011-26.
(f) No processo n. 10880.939181/2009-06, a Recorrente busca o reconhecimento
do seu direito ao saldo negativo apurado no ano-calendário 2002 (exercício
2003), decorrente de retenções do IRRF incidente sobre rendimentos de
investimentos financeiros. Com o objetivo de comprovar que as
correspondentes receitas foram consideradas na apuração do seu lucro real,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
5
relativo ao ano-calendário de 2002 (exercício de 2003), a Recorrente apresentou
(i) livro razão contábil relativo à contas de receitas financeiras de aplicações; (ii)
Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur; (iii) balanço patrimonial; e (iv)
demonstrativo de resultado do exercício – DRE. Estes documentos, no parecer
da Recorrente, demonstram que as receitas financeiras foram contabilizadas na
apuração do lucro real e que os valores informados no livro razão contábil
relativo à conta de receitas de aplicações financeiras, no Lalur, no balanço
patrimonial e no DRE correspondem aos valores informados nas linhas 20, 21 e
32 da ficha 06A da DIPJ de 2003: R$ 14.959.158,04 refere-se aos ganhos com
variações cambiais ativas de hedge, R$ 9.180.423,30 refere-se aos rendimentos
de aplicações financeiras e R$ 4.596.872,83 refere-se às variações cambiais
passivas de hedge.
(g) Os valores dos rendimentos tributáveis informados nos informes de rendimento
não guardam perfeita correspondência com os valores declarados na DIPJ e nos
demais documentos contábeis da Recorrente ora apresentados devido à
diferença entre os métodos contábeis utilizados pela Recorrente e pelas
instituições financeiras nos informes de rendimento.
(h) Afirma, ainda, que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n. n.
35218.32552.220704.1.3.02-4505 está sendo discutido no judiciário, em
Mandado de Segurança no qual busca a exclusão dos juros e da multa do crédito
tributário pago mediante compensação por meio de denúncia espontânea,
razão pela qual pede o sobrestamento do presente processo administrativo até
o trânsito em julgado da referida ação judicial.
(i) A Recorrente também reclama seu direito aos créditos de COFINS decorrentes
do pagamento a maior pleiteados nas DCOMPs n. 38085.37471.30806.1.3.04-
0510, n. 11970.14373.310806.1.3.04-9169, n. 40098.60167.310806.1.3.04-4610,
n. 23744.40931.310806.1.3.04-0392 e n. 11970.14373.310806.1.3.04-9169 que
estão atualmente em discussão no Processo Administrativo n.
10880.723970/2011-33.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
2
DEDUTIBILIDADE DAS RETENÇÕES
A Recorrente alega que, em junho de 2005, teria liquidado aplicação financeira,
ocasião em que sofreu retenção de Imposto de Renda na fonte no montante de R$ 59.983,48.
Contudo, sustenta que a fonte pagadora não teria declarado tal valor como imposto retido
compensável no correspondente informe de rendimentos, razão pela qual a Receita Federal do
Brasil, em despacho decisório, desconsiderou o valor da retenção.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
— de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal —, compete ao contribuinte o
ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Assim, a comprovação da existência,
liquidez e certeza do crédito pleiteado é imprescindível, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
Com o objetivo de demonstrar a retenção de IRRF sobre a aplicação financeira, a
Recorrente anexou aos autos o respectivo aviso de crédito, emitido pela fonte pagadora, no qual
consta expressamente o valor do imposto retido na fonte.
Embora tal documento constitua indício relevante da ocorrência da retenção, em se
tratando de compensação do IRRF a lei exige, além da comprovação da retenção, que as
respectivas receitas tenham sido oferecidas à tributação. É o que dispõe o art. 2o, § 4o, III, da Lei
9.430/1996, verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
7
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifos acrescidos)
No mesmo sentido, dispõe a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso concreto não restou comprovado que o valor correspondente à receita da
aplicação financeira tenha sido devidamente adicionado à base de cálculo do IRPJ.
Assim, tenho que essa omissão compromete a aferição da legitimidade do crédito
pleiteado, sobretudo no que tange à correspondência entre a receita tributada e o imposto retido
na fonte.
Diante da ausência de comprovação plena do direito creditório, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário quanto a este ponto.
3
CRÉDITOS RELACIONADOS COM OUTRAS PER/DCOMP ANALISADAS EM OUTROS
PROCESSOS
Conforme relatado, o presente processo também trata de declarações de
compensações por meio das quais a Recorrente declara a utilização de direito creditório, com
origem em saldo negativo de IRPJ, para a compensação de estimativas mensais do período de
junho a agosto do ano calendário de 2005.
Analisando o despacho decisório, verifico que não houve o reconhecimento do
direito creditório utilizado, em vista da não confirmação de parte das “Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou
DCOMP" e das “Demais Estimativas Compensadas”, conforme demonstrativo abaixo colacionado:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
8
Segundo consta dos autos, a DRJ entendeu por bem manter o despacho
denegatório com fulcro nos seguintes fundamentos constantes da ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outros processos já julgados não pode ser aceito.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de compensação
acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da
legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do imposto de renda no
curso do período-base, bem assim para certificar que as receitas correlatas foram
regular e integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa
jurídica.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se restringe à homologação ou não
de crédito derivado de estimativas indicadas em PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se constata
do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
9
Portanto, voto por dar provimento a esta parte do Recurso Voluntário, nos termos
da Súmula n. 177 do CARF, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido e
disponível.
Para facilitar a compreensão, planilho os valores envolvidos no caso concreto:

Informado
Confirmado
(UA)
Não
confirmado
(UA)
Valor
Admitido
(DRJ)
Valor
admitido
(CARF)
Pagamentos
22.334.752,44 22.334.752,44

0,00

0,00

0,00

Estimativas
compensadas
(1)
675.127,46

452.098,63

223.028,83

0,00

223.028,83

Estimativas
compensadas
(2)
2.631.294,00

85.554,46

2.545.739,54

0,00

2.545.739,54

Retenções
3.010.527,98

2.950.544,50

59.983,48

0,00

0,00

Soma
28.651.701,88

25.822.950,03

2.828.751,85

0,00

2.768.768,37

Parcelas
de
composição
do SN
28.591.718,40
(-) Irpj devido -27.337.598,60
Saldo
negativo
1.254.119,80

4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, de
modo a reconhecer direito creditório no montante de R$ 1.254.119,80 a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970909/2011-83
10
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 433
DF CARF MF
Original